Tribunal: TJMT
Processo: 1014195-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014195-92.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. ASTOR BESKOW
PACIENTE
ADMILSON APARECIDO DE SOUZA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1000568-64.2019.8.11.0094, em que é acusado da prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incs. II, IV e VI, §2o-A, inc. I, todos do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a ocorrência de excesso de prazo no encarceramento provisório do increpado, que está recolhido ao cárcere desde 27/11/2019, ou seja, há quase oito meses, sem que a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri tenha sido encerrada, o que, inclusive, sugere não haver previsão para ocorrer, em razão das medidas adotadas pelo Poder Judiciário mato-grossense com o objetivo de evitar a proliferação da COVID-19, como a suspensão dos atos e prazos processuais, o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias e institucionalização obrigatória do teletrabalho.
Lado outro, assevera a inexistência do periculum libertatis, ao argumento de que nada de concreto evidencia o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, pois sustenta que ele é primário, sem outros antecedentes, residente em endereço fixo, exercente de labor lícito, sem que tenha praticado algum ato que indicasse a sua intenção de coagir testemunhas ou atrapalhar as investigações e o trâmite processual, mesmo porque contribuiu para a elucidação dos fatos e se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia.
Em derradeiro, sustenta que o favorecido nessa ordem está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus, porquanto é hipertenso e não está recebendo o medicamento de uso contínuo na unidade prisional em que está recolhido, a tornar imperiosa a sua soltura, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 49118462 ao ID 49118463.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, desde que o pleito se encontre devidamente instruído e que esteja evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
À vista disso, averiguando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, não encontro, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem.
E assim entendo porque não constato de plano a existência de coação ilegal por excesso de prazo, pois não demonstrado o descaso dos órgãos estatais na condução do feito, sendo certo que a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Outrossim, há de se ter em conta que os interregnos de tempo previstos na lei penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los à luz do princípio da razoabilidade, uma vez que, por não serem fatais nem peremptórios, comportam dilações diante das particularidades do caso concreto, como na hipótese em voga, em que eventual letargia no trâmite processual se justifica na situação excepcional de suspensão dos atos e prazos processuais e institucionalização do teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário mato-grossense, mediante a Portaria-Conjunta n.o 247, de 17/03/2020, desse eg. Tribunal de Justiça, em razão das medidas tomadas diante da pandemia do novo coronavírus, declarada pela OMS, que são excepcionais, indispensáveis e transitórias para o controle da propagação do contágio da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado.
Lado outro, no que se refere ao decreto prisional, em exame perfunctório da decisão objurgada, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes de que o increpado teria ceifado a vida da vítima Rosana Patrícia Ferreira, sua companheira e mãe de seus filhos, uma vez que os elementos informativos colhidos até o momento revelam que, na madrugada do dia 27/11/2019, após supostamente ver umas mensagens no celular da convivente e iniciar uma discussão com ela, que, na ocasião, teria externado o desejo de colocar um fim ao relacionamento conjugal, o paciente teria se apossado de uma faca e desferido 07 (sete) golpes de faca na região do pescoço, nuca e clavícula da ofendida, ocasionando as lesões que foram a causa determinante de sua morte [fumus comissi delicti].
Em seguida, o sujeito teria se dirigido até o quarto dos filhos do casal, que estavam dormindo e foram acordados pelo pai, e os levado até a residência da avó paterna, onde os deixou para, em seguida, empreender fuga, no intuito de não ser localizado pela polícia, contudo, acabou sendo localizado pela polícia que foi acionada logo após o cometimento do crime.
Nessa toada, a d. autoridade acoimada de coatora entendeu indispensável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo modus operandi empregado no cenário delituoso, que revela o aparente perigo social que o suspeito possui, bem como para salvaguardar a aplicação da lei penal, uma vez que a tentativa de fuga do favorecido nessa ordem demonstra a sua intenção de não ser responsabilizado criminalmente [periculum libertatis]
Desta feita, à primeira vista, não constato de súbito flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial, porquanto não se revela de todo absurdo ou teratológico, visto que, aparentemente, está lastreado em elementos concretos contidos nos autos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP.
Ademais, as razões de decidir estão coadunadas com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).
E, ainda, com a jurisprudência firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado orientativo n.o 26, da TCCR/TJMT, in verbis:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Portanto, por ora, entendo temerária a revogação da prisão preventiva do paciente, assim como a substituição por providências menos severas do art. 319 do CPP, porquanto aparentemente inócuas para garantir que não buscaria novos meios para evitar sua eventual responsabilização criminal, assim como causar transtornos ao meio social, a tornar insuficientes os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados por ele, os quais “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois, como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim, não garante imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Nesse contexto, em uma análise apressada dos autos, própria da fase inicial, constato que, nada obstante o impetrante afirme que o paciente está acometido de hipertensão arterial, a inseri-lo no grupo de risco de contágio pela COVID-19, não apresentou qualquer documento médico que ateste a enfermidade, tampouco que a saúde do encarcerado esteja extremamente debilitada, sem que possa receber o tratamento médico adequado na unidade prisional.
De mais a mais, o crime imputado envolve violência e/ou grave ameaça e, embora aparentemente seja genitor de filhos menores de 12 (doze) anos, tudo leva a crer que não é o único responsável por eles, mesmo porque, após a prática criminosa, teria deixado os menores sob a responsabilidade da avó paterna, não se olvidando, ainda, que o homicídio foi praticado contra a genitora de sua prole, a sugerir que a soltura do paciente não atenderia a proteção integral da criança, o que me faz concluir, ao menos por ora, que a pretendida benesse não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ADMILSON APARECIDO DE SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator